Tribunal: STF
Processo: AI 393593
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista por ausência de
pressupostos de admissibilidade diz respeito às normas  processuais, de natureza
infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
2.      Não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.